Tribunal: STF
Processo: RE 184586
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA:  Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental, a que se nega provimento, por não ser o recurso
extraordinário o momento processual adequado para a verificação do
cabimento ou não da anistia tributária requerida pela agravante,
devendo essa questão ser dirimida na fase de execução.